Tribunal: TJPA
Processo: 0811019-42.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11835 - Conselho de Direitos da Criança e Adolescente
Data de julgamento: 2020-07-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811019-42.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: FASEPA - FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

AGRAVADO: 10ª PROMOTORIA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DE MARABÁ- PJ. LÍGIA VALENTE DO COUTO DE ANDRADE FERREIRA, 9ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA PÚBLICA DE MARABÁ, PARA MINISTERIO PUBLICO, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERDIÇÃO PARCIAL DE
CENTRO DE INTERNAÇÃO DE ADOLESCENTES EM MARABÁ. AUSÊNCIA DE NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. POSSIBILIDADE DE TUTELA DE URGÊNCIA SEM PRÉVIA OITIVA DA PARTE. ART. 9º, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DO CPC. ART. 213 DO ECA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. PROTEÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA, À VIDA, À SAÚDE E AO BEM-ESTAR DE ADOLESCENTES E DE SERVIDORES. EFETIVAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO INTEGRAL E DA ABSOLUTA PRIORIDADE. ART. 227 DA CF. ARTS. 3º E 4º DO ECA. INDÍCIOS DE SUPERLOTAÇÃO E DE SÉRIOS PROBLEMAS ESTRUTURAIS NA UNIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. ATUAÇÃO DO JUDICIÁRIO PARA GARANTIR A EFETIVAÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRECEDENTES DO STF. AUSÊNCIA DE PERIGO EM DESFAVOR DA ADMINISTRAÇÃO. MULTA FIXADA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DESNECESSIDADE DE REDUÇÃO. MULTA MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ (FASEPA) contra decisão prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Empresarial de Marabá, que, nos autos ação civil pública nº. 0001521-41.2014.8.14.0028, deferiu os pedidos de tutela de urgência formulados pelos agravados (Ministério Público e Defensoria Pública), determinando a interdição parcial do Centro de Internação de Adolescentes Masculino (CIAM) de Marabá, sob pena de pagamento de multa diária.

2.

Em suas razões recursais, a FASEPA alegou, em síntese: a) Nulidade da decisão recorrida, em razão da ausência de intimações para as audiências de conciliação realizadas e impossibilidade de manifestação antes da antecipação de tutela; b) Nulidade de intimação posterior à decisão, feita por Oficial de Justiça, sem a remessa dos autos; c) Inexistência de requisitos autorizadores para a concessão de tutela de urgência; d) Inexistência de superlotação no CIAM de Marabá; e) Existência de medidas administrativas, implementadas ou em andamento, destinadas à reforma e à ampliação do CIAM de Marabá; f) Afastamento da judicialização de políticas públicas; g) Perigo de dano maior à Administração Pública; h) Necessidade de redução do valor da multa.

3.

As ausências da FASEPA nas audiências de conciliação não foram consideradas para fundamentar o deferimento da tutela de urgência. Em outras palavras, não se vislumbra prejuízo processual nesse aspecto, já que a tutela em comento não foi discutida nas audiências conciliatórias. Por consequência, não se pode falar, nesse ponto, em violação ao contraditório substancial, pois, ainda que estivesse presente naqueles atos, não haveria espaço para que a FASEPA exercesse influência argumentativa na apreciação da liminar, haja vista que o objetivo das referidas audiências era tão somente buscar uma solução consensual para o litígio.

4.

Outrossim, o contraditório prévio é incompatível a urgência inerente às tutelas previstas no art. 300 a 310 do CPC. Nestes casos, o contraditório é diferido, ou seja, oportunizado posteriormente, de modo que se possa garantir a efetividade da medida considerada urgente, sendo óbvio que esta não ser condicionada a uma manifestação prévia da parte que se considera prejudicada. Art. 9º, parágrafo único, inciso I, do CPC. Art. 213 do ECA.

5.

O juízo
a quo
deferiu a antecipação de tutela com o objetivo de resguardar a integridade física, a vida, a dignidade, a saúde e o bem-estar de adolescentes internos e de servidores, buscando a efetividade dos princípios da proteção integral e da absoluta prioridade, estabelecidos no art. 227 da CF e nos arts. 3º e 4º do ECA.

6.

Caso o juízo de origem não deferisse a tutela de urgência pleiteada pelos agravados, haveria perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, em desfavor dos adolescentes atendidos pelo CIAM de Marabá e dos servidores que lá trabalham, haja vista o risco de rebeliões e de conflitos entre internos de facções rivais, diante dos indícios de superlotação e de falta de estrutura adequada para evitar tais situações, as quais poderiam ensejar a ocorrência de mortes e de lesões corporais irreversíveis.

7.

A decisão recorrida não poderia ser afetada pela eventual declaração de nulidade das intimações que lhe são posteriores. A nulidade destas só serviria para garantir a tempestividade do instrumento recursal. Como o agravo de instrumento foi considerado tempestivo, a irregularidade restou sanada, não houve prejuízo e, por consequência, não há necessidade de declarar a nulidade das intimações realizadas após a decisão impugnada, sobretudo considerando que o magistrado de piso restituiu, em favor da FASEPA, prazo para requerimento específico de provas, a ser apreciado em novo saneamento, conforme consta no ID 16526555 dos autos da ACP.

8.

As planilhas apresentadas pela FASEPA com o intuito de demonstrar a inexistência de superlotação são documentos unilaterais e insuficientes para afastar o juízo de cognição sumária realizado no
decisum
impugnado. Outrossim, ainda que fosse devidamente comprovada a redução da quantidade de adolescentes internados, é preciso considerar que a superlotação não foi o único motivo da interdição decretada.

9.

Os inúmeros indicativos de permanentes deficiências estruturais na unidade, bem como de inércia da FASEPA em promover soluções satisfatórias, também justificam a decisão recorrida e sua manutenção.

10.

Em regra, a judicialização de políticas públicas resulta de reiteradas omissões administrativas quanto à adoção de medidas necessárias para garantir a efetividade de direitos fundamentais. Nessas situações, o Judiciário, uma vez provocado, não só pode como deve agir para assegurar tais direitos, sendo esta, inclusive, uma diretriz do neoconstitucionalismo, confirmada e aplicada pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.

11.

As alegações de perigo de dano maior à Administração Pública e de necessidade de redução do valor da multa também não merecem prosperar. A multa diária cominada em desfavor da FASEPA, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), foi estabelecida em caráter solidário com o Estado do Pará e limitada a R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), destacando-se que tal penalidade só começa a incidir a partir do descumprimento e só pode ser efetivamente exigida após o trânsito em julgado da decisão. Assim, longe de estar em situação de risco grave iminente, a recorrente está em posição processual confortável em comparação com os riscos existentes em desfavor dos adolescentes internos e dos servidores do CIAM, não havendo notícia de que outra medida coercitiva tenha sido imposta à agravante.

12.

Nesse contexto, a redução da multa seria inadequada e desproporcional, pois afronta a diretriz neoconstitucionalista de busca pela máxima efetividade dos direitos fundamentais num litígio em que adolescentes em situação de risco, representados pela Ministério Público e pela Defensoria Pública, litigam contra o Estado do Pará e a FASEPA em busca do cumprimento de mandamentos prioritários contidos na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente.

13.

Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do agravo de instrumento e negar provimento, mantendo a decisão recorrida e considerando prejudicado o agravo interno constante nos autos, tudo em conformidade com os termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
na 20ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 20/07/2020 a 27/07/2020
. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceira julgadora, a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ (FASEPA)
contra decisão (ID 2586252) prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Empresarial de Marabá, que, nos autos do processo nº. 0001521-41.2014.8.14.0028 (ação civil pública de obrigação de fazer com pedido de liminar), deferiu os pedidos de tutela de urgência formulados pelos agravados, determinando a interdição parcial do Centro de Internação de Adolescentes Masculino (CIAM) de Marabá.

A demanda de origem consiste em Ação Civil Pública proposta em 2014 pelo Ministério Público do Estado e pela Defensoria Pública em desfavor da FASEPA e do Estado do Pará, sob a afirmação de que o CIAM de Marabá não oferecia condições estruturais para atender os adolescentes ali custodiados, tendo em vista a existência de diversos problemas no prédio da unidade, especialmente quanto aos seguintes pontos: estrutura física, manutenção das redes hidráulica e elétrica, dedetização geral e periódica, e fornecimento de água mineral para os adolescentes. À época, os autores / agravados formularam pedido de antecipação de tutela com a finalidade de promover a interdição do CIAM de Marabá e a transferência dos socioeducandos para espaço físico adequado.

Ainda no ano de 2014, a ação foi julgada parcialmente procedente, com a concessão de tutela antecipada na sentença, determinando a interdição parcial daquele Cento de Internação e a transferência dos socioeducandos para outras unidades de atendimento.

Em 2018, a referida sentença foi anulada em julgamento de apelação interposta pelo Estado do Pará, uma vez que sua contestação, embora protocolada tempestivamente, tinha sido ignorada, levando o juízo a crer que o ente federativo não havia apresentado defesa. Conforme consta no Acórdão nº. 192215, a 1ª Turma de Direito Público acolheu a preliminar suscitada pelo Estado, dando provimento à apelação para desconstituir a sentença proferida e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para regular processamento do feito.

Em cumprimento à decisão deste Tribunal, o processo foi retomado na origem e os autos foram remetidos aos demandantes / agravados para a apresentação das réplicas.

Conforme consta nos autos da Ação Civil Pública, em junho de 2019, o juízo de primeiro grau designou audiência de conciliação para o dia 23.07.2019. Em seguida, a audiência de conciliação foi redesignada para o dia 29.08.2019.

Em decisão proferida em 01.11.2019 (ID 2586252), o juízo de primeiro grau deferiu as tutelas de urgência pleiteadas pelos agravados, em caráter
inaudita altera pars
, determinando a interdição parcial do CIAM de Marabá, de modo a limitar a 65 (sessenta e cinco) o número de vagas para internação de adolescentes, impondo também a transferência dos socioeducandos excedentes.

Em seguida, o juízo
a quo
designou audiência de saneamento para o dia 21.11.2019 (ID 2586431). Em 13.11.2019, a FASEPA foi intimada deste último ato por meio de Oficial de Justiça, sem acesso aos autos físicos, conforme consta na certidão ID 2586434.

Em 18.12.2019, os autos da ACP foram digitalizados e migrados para o PJE, conforme certidão ID 14620386 do respectivo processo eletrônico.

Em 19.12.2019, a FASEPA interpôs o agravo de instrumento em análise, alegando, em síntese: a)
Nulidade da decisão recorrida, em razão da ausência de intimações para as audiências de conciliação realizadas e impossibilidade de manifestação antes da antecipação de tutela; b) Nulidade da intimação feita por Oficial de Justiça, em razão da ausência de remessa dos autos;
c) Inexistência de requisitos autorizadores para a concessão de tutela de urgência; d) Inexistência de superlotação; e) Existência de medidas administrativas, implementadas ou em andamento, destinadas à reforma e à ampliação do CIAM de Marabá; f) Afastamento da judicialização de políticas públicas; g) Perigo de dano maior à Administração Pública; h) Necessidade de redução do valor da multa.

Ao final, a agravante pediu o recebimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo e o provimento do agravo para tornar sem efeito a decisão atacada.

Inicialmente, o feito foi distribuído à Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, a qual, arguindo a existência de prevenção, determinou a remessa dos autos à Vice-Presidência, para a consequente redistribuição. Em seguida, o recurso foi redistribuído e submetido à minha relatoria.

Em decisão ID
2644514
, reconheci minha prevenção para julgar o agravo de instrumento, realizei o devido juízo de admissibilidade do recurso e indeferi o efeito suspensivo pleiteado pela agravante, conforme fundamentação ali apresentada.

Inconformada, a FASEPA interpôs recurso de agravo interno (ID 2816034), arguindo, em resumo, as mesmas questões suscitadas na peça do agravo de instrumento.

Conforme consta nos ID’s 2894872 e 2894875, a 10ª Promotoria de Justiça da Infância e Juventude de Marabá/PA apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento e ao agravo interno.

A Defensoria Pública também apresentou contrarrazões aos recursos, nos termos dos ID’s 2942354 e 2942356.

No segundo grau, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do agravo de instrumento e do agravo interno.

Eis o relatório.

VOTO

A EXMA SENHORA DESEBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Ratifico o reconhecimento da prevenção e o juízo de admissibilidade consignados no ID 2644514.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ (FASEPA) contra decisão prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Empresarial de Marabá, que, nos autos ação civil pública nº. 0001521-41.2014.8.14.0028 deferiu os pedidos de tutela de urgência formulados pelos agravados (Ministério Público e Defensoria Pública), determinando a interdição parcial do Centro de Internação de Adolescentes Masculino (CIAM) de Marabá.

O dispositivo da decisão recorrida (ID 2586252) foi redigido nos seguintes termos:

(...) Ante o exposto, estando presentes os requisitos legais, DEFIRO a tutela de urgência, inaudita altera pars, no sentido de DETERMINAR a INTERDIÇÃO PARCIAL do Centro de Internação de Adolescentes Masculino (CIAM) Marabá, impedir o recebimento de adolescentes ao número excedente de vagas, limitando a entrada na unidade de internação de adolescentes, tanto provisórios, como sentenciados a MSE de Internação, somente até o limite total de lotação de 65 (sessenta e cinco) socioeducandos. DETERMINO A IMEDIATA TRANSFERÊNCIA dos adolescentes excedentes do quantitativo de vagas que não pertençam à região administrativa do CIAM, que ainda estejam da fase inicial à fase intermediária de cumprimento da MSE de internação, para outras unidades de internação no Estado do Pará, no prazo de 10 (dez) dias, com fulcro no art. 300, do CPC. Para garantir o cumprimento dos demais termos desta decisão FIXO MULTA DIÁRIA no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), aos réus ESTADO DO PARÁ E FASEPA, de forma solidária, em caso de descumprimento da presente decisão judicial, com limite final de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).

Passo à análise pontual das questões suscitadas no agravo.

I - Questões preliminares. Arguição de nulidade da decisão recorrida, em razão da ausência de intimações para as audiências de conciliação realizadas e impossibilidade de manifestação antes da antecipação de tutela. Arguição de nulidade da intimação feita por Oficial de Justiça, em razão da ausência de remessa dos autos.

Em suas alegações recursais, a FASEPA arguiu a nulidade da decisão recorrida em razão da ausência de intimações para as audiências de conciliação realizadas, o que teria ocasionado suposta impossibilidade de manifestação antes da antecipação de tutela. Também alegou a nulidade da intimação posterior à decisão atacada, uma vez que não houve a remessa dos autos juntamente com o mandado cumprido pelo Oficial de Justiça.

Pela análise dos autos da ação principal, observa-se que, após a apresentação das réplicas, o juízo de origem designou audiência de conciliação para o dia 23.07.2019 (ID 14619882) e, posteriormente, redesignou tal ato para o dia 29.08.2019 (ID 14620049). De fato, a FASEPA não foi intimada para a audiência conciliatória do dia 23.07.2019. Em relação à redesignação do ato para o dia 29.08.2019, a FASEPA recebeu um e-mail que não continha cópia integral dos autos, tendo como anexo apenas o termo da audiência anterior, com o despacho de redesignação (ID 14620049, p. 3, dos autos principais). Entretanto, tais circunstâncias não possuem o condão de anular a tutela de urgência atacada, tendo em vista os motivos que passo a expor.

Em 01.11.2019, o juízo
a quo
proferiu a decisão recorrida, nos termos do ID 14620055. Pela leitura de tal
decisum
, observa-se que o juízo de primeiro grau concedeu a antecipação de tutela com base em: a) Documentos que foram apresentados com as réplicas dos requerentes / agravados; b) Informações prestadas pelas técnicas do CIAM, em reunião por elas solicitada e realizada com a participação da representante do Ministério Público, ocasião em que as servidoras relataram situação crítica da unidade, operação além da capacidade máxima, risco de rebeliões e de conflitos entre adolescentes de facções rivais; c) Disposições normativas referentes à proteção da infância e juventude.

Verifica-se, portanto, que as ausências da FASEPA nas audiências de conciliação não foram consideradas para fundamentar o deferimento da tutela de urgência. Em outras palavras, não se vislumbra prejuízo processual nesse aspecto, já que a tutela em comento não foi discutida nas audiências conciliatórias. Por consequência, não se pode falar, nesse ponto, em violação ao contraditório substancial, pois, ainda que estivesse presente naqueles atos, não haveria espaço para que a FASEPA exercesse influência argumentativa na apreciação da liminar, haja vista que o objetivo das referidas audiências era tão somente buscar uma solução consensual para o litígio.

Outrossim, o contraditório prévio é incompatível a urgência inerente às tutelas previstas no art. 300 a 310 do CPC. Nestes casos, o contraditório é diferido, ou seja, oportunizado posteriormente, de modo que se possa garantir a efetividade da medida considerada urgente, sendo óbvio que esta não ser condicionada a uma manifestação prévia da parte que se considera prejudicada. Tanto é verdade que o próprio art. 9º do CPC excepciona a aplicação de seu
caput
quando se tratar de tutela de urgência, conforme se constata pela simples leitura do dispositivo:

Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:

I - à tutela provisória de urgência;

II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III ;

III - à decisão prevista no art. 701. (Grifo nosso).

O art. 213 do ECA já continha disposição nesse sentido:

Art. 213. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento.

§ 1º Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou após justificação prévia, citando o réu.

§ 2º O juiz poderá, na hipótese do parágrafo anterior ou na sentença, impor multa diária ao réu, independentemente de pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando prazo razoável para o cumprimento do preceito.

§ 3º A multa só será exigível do réu após o trânsito em julgado da sentença favorável ao autor, mas será devida desde o dia em que se houver configurado o descumprimento. (Grifo nosso).

Em resumo, verifica-se que o juízo
a quo
deferiu a antecipação de tutela com o objetivo de resguardar a integridade física e a vida dos adolescentes internos, buscando a efetividade dos princípios da proteção integral e da absoluta prioridade, estabelecidos no art. 227 da CF e nos arts. 3º e 4º do ECA:

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

(...)

Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade.

Parágrafo único. Os direitos enunciados nesta Lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou outra condição que diferencie as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem. (incluído pela Lei nº 13.257, de 2016).

Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende:

a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias;

b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública;

c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas;

d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude.

Nesse contexto, caso o juízo de origem não deferisse a tutela de urgência pleiteada pelos agravados, haveria perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, em desfavor dos adolescentes atendidos pelo CIAM de Marabá e dos servidores que lá trabalham, haja vista o risco de rebeliões e de conflitos entre internos de facções rivais, diante dos indícios de superlotação e de falta de estrutura adequada para evitar tais situações, as quais poderiam ensejar a ocorrência de mortes e de lesões corporais irreversíveis.

Em resumo, a ausência da FASEPA nas audiências conciliatórias não enseja a nulidade da decisão recorrida, haja vista os direitos fundamentais em risco e a clara autorização legal para a concessão de tutela de urgência sem a prévia oitiva da parte destinatária, conforme consta nos dispositivos acima citados.

Cabe destacar que o Estado do Pará esteve presente nas audiências em comento e, na condição de litisconsorte passivo, peticionou antes da decisão recorrida apresentando informações e documentos fornecidos pela FASEPA, conforme consta no ID 14620051 dos autos principais.

É necessário enfatizar também que o pedido de antecipação de tutela foi formulado na própria inicial da ação civil pública, que foi ajuizada em 2014, sendo evidente que a FASEPA teve inúmeras oportunidades anteriores de se manifestar sobre tal pleito e de exercer o contraditório substancial com o objetivo de impedir a prolação de uma decisão interlocutória que lhe fosse desfavorável.

Quanto à intimação feita por Oficial de Justiça, sem a remessa dos autos, também não houve qualquer prejuízo à FASEPA, conforme passo a explicar.

Após prolação da decisão recorrida, a Secretaria do juízo de origem enviou e-mail para a FASEPA, contendo cópia daquele ato. Em seguida, foi designada audiência de saneamento para o dia 21.11.2019 (ID 2586431). Em 13.11.2019, a FASEPA foi intimada deste último ato por meio de Oficial de Justiça, sem acesso aos autos físicos, conforme consta na certidão ID 2586434.

Em 18.12.2019, os autos da ACP foram digitalizados e migrados para o PJE, conforme certidão ID 14620386 do respectivo processo eletrônico.

Em 19.12.2019, a FASEPA interpôs o presente agravo de instrumento e este foi considerado tempestivo justamente em razão das irregularidades nas intimações anteriores, as quais tinham sido realizadas sem a devida remessa dos autos. Assim, não houve qualquer prejuízo à agravante quanto ao conhecimento de seu recurso.

Por óbvio, a decisão recorrida não poderia ser afetada pela eventual declaração de nulidade das intimações que lhe são posteriores. A nulidade destas só serviria para garantir a tempestividade do instrumento recursal. Como o agravo foi considerado tempestivo, a irregularidade restou sanada, não houve prejuízo e, por consequência, não há necessidade de declarar a nulidade das intimações realizadas após a decisão impugnada, sobretudo considerando que o magistrado de piso restituiu, em favor da FASEPA, prazo para requerimento específico de provas, a ser apreciado em novo saneamento, conforme consta no ID 16526555 dos autos da ACP.

II. Mérito.

II.1. Alegações da agravante. Inexistência de superlotação. Existência de medidas administrativas, implementadas ou em andamento, destinadas à reforma e à ampliação do CIAM de Marabá. Inexistência de requisitos autorizadores para a concessão de tutela de urgência.

Conforme consignado no tópico anterior, o juízo
a quo
proferiu a decisão recorrida com base em: a) Documentos que foram apresentados com as réplicas dos requerentes / agravados; b) Informações prestadas pelas técnicas do CIAM, em reunião por elas solicitada e realizada com a participação da representante do Ministério Público, ocasião em que as servidoras relataram situação crítica da unidade, operação além da capacidade máxima, risco de rebeliões e de conflitos entre adolescentes de facções rivais; c) Disposições normativas referentes à proteção da infância e juventude.

Nesse contexto, afigura-se relevante citar os seguintes excertos da decisão recorrida:

Vistos etc.

Cuida-se de AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM

PEDIDO DE URGÊNCIA, proposta pelo Ministério Público Estadual e Defensoria Pública Estadual em face do Estado do Pará e da FASEPA, conforme fatos articulados na inicial.

Em réplica à contestação do Estado do Pará, o RMP às fls. 1067/1075, pugnou pela concessão de liminar, aduzindo que foram cumpridos os requisitos de
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, aduzindo que a plausibilidade do direito invocado está fundamentado na Constituição Federal de 1988, bem como diante do esgotamento da capacidade de lotação e ausência de manutenção do prédio da unidade de internação. Do mesmo modo, entende presente o
periculum in mora
, eis que a atual estrutura necessita de manutenção, já que sua condição atual coloca em risco a segurança dos adolescentes diante do perigo concreto de danos, pelo que se faz necessária a interdição da unidade para não receber socioeducando acima de sua capacidade máxima de lotação, bem como proibir de receber socioeducando originários de outra região administrativa que não a pertencente do Centro localizado em Marabá/PA.

Juntou ata de reunião realizada em 12/12/2018 (fls. 1076/1077), corroborando que as comarcas de Santarém e Paragominas continuam enviando adolescentes para a unidade de Marabá.

Às fls. 1079, juntou ata de reunião realizada em 11/04/2019, apontando que as deficiências estruturais da unidade persistem.

Juntou às fls. 1081/1083, ofícios solicitando providências; às fls. 1085/1094, relatório de inspeção semestral; às fls. 1095/1104, cópia de convênio.

(...)

Ontem, em reunião com a presença da Exma. Sra. Promotora de Justiça, após as audiências de representados e/ou socioeducandos, as técnicas da equipe do CIAM de Marabá solicitaram audiência, para informar sobre a situação crítica da unidade, bem como que estão operando além da capacidade máxima de lotação (65), o que vem incrementando sobremaneira o risco de rebelião.

(...)

Ademais, destaca-se que os fatos narrados nos autos persistem há vários anos, e atualmente, conforme consta em ata de reunião realizada na data de hoje, ocasião em que as técnicas do CIAM relataram que a unidade de internação de Marabá está superlotada, com número de internos acima da lotação atual de 65 vagas, o que tem causado grande tumulto dentro do centro de internação.

Assim, devidamente cumprido o requisito do
fumus boni iuris
.

Do mesmo modo, a RMP em sua manifestação, juntou ampla documentação indicando que a situação da unidade já perdura por longo tempo e os requeridos têm se omitido, reiteradamente, em resolver a situação, mesmo porque a reforma pela qual passou a unidade, não ampliou o número de vagas de forma satisfatória, o qual já está deficiente, além de falhas estruturais; e agora, devido à superlotação, há o iminente risco de rebeliões, motins e de morte e lesões à integridade física de internos e monitores, quando em conflitos internos, por haver facções rivais (PCC e CV) dentro da unidade.

No caso concreto, verifico, outrossim, que foi devidamente cumprido o segundo requisito, o periculum in mora. Logo, não há justificativa para que se aguarde até o desfecho final da presente demanda, caso em que os adolescentes internos da Unidade têm direito ao resguardo da integridade física destes e da própria vida. (Grifo nosso).

Pelos trechos acima, observa-se que as próprias técnicas do CIAM de Marabá solicitaram reunião com o magistrado para informar sobre a situação crítica em que se encontrava aquela unidade, a qual estava, naquele momento, superlotada, com número de socioeducandos acima da capacidade máxima, que seria de 65 (sessenta e cinco) adolescentes, e com grande risco de rebeliões e conflitos entre integrantes de facções rivais.

Em suas razões recursais, a agravante afirmou que não há superlotação. Entretanto, não apresentou documentos idôneos que pudessem comprovar sua afirmação.

Embora o documento ID 2586441, p. 1, emitido pelo gerente de engenharia da FASEPA, contenha uma planilha indicando que o CIAM de Marabá possui capacidade para 78 adolescentes, tal informação diverge daquela que foi prestada pelas próprias técnicas que trabalham diariamente no local.

Nos ID’s 2586441, p. 3, e 2816226 constam planilhas indicando que o número de adolescentes internados seria inferior a 65. Contudo, tais documentos se referem a datas posteriores à decisão e não estão assinados por qualquer servidor da unidade parcialmente interditada.

Verifica-se, portanto, que as planilhas em comento são documentos unilaterais e insuficientes para afastar o juízo de cognição sumária realizado no
decisum
impugnado. Outrossim, ainda que fosse devidamente comprovada a redução da quantidade de adolescentes internados, é preciso considerar que a superlotação não foi o único motivo da interdição decretada.

Os inúmeros indicativos de permanentes deficiências estruturais na unidade, bem como de inércia da FASEPA em promover soluções satisfatórias, também justificam a decisão recorrida e sua manutenção.

A agravante afirmou que não houve omissão de sua parte, pois existiriam várias medidas administrativas implementadas e outras em andamento, destinadas ao CIAM de Marabá. Tais medidas seriam, em resumo: a) Assinatura de Termo de Cooperação com a SEOP para contratação de serviços de elaboração de projetos arquitetônicos e complementares, assim como de execução de serviços de reforma; b) Disponibilização orçamentária para Reforma do CIAM-Marabá no valor de R$ 1.436.000,00 (hum milhão e quatrocentos e trinta e seis mil reais); c) Execução de obras de reforma e ampliação em 2016; d) Assinatura de termo de cooperação e de convênio para melhorar a escolarização de adolescentes; e) Aumento do número de servidores na unidade; f) Celebração de contratos de manutenção, limpeza, dedetização e fornecimento de água mineral; g) Revisão da bomba submersa, revisão da rede elétrica e retirada de vazamentos.

Em primeiro lugar, a previsão de obras futuras e a realização de obras passadas não são suficientes para desconstituir a decisão recorrida, pois não garantem a proteção integral dos adolescentes que atualmente estão internados na unidade em questão. Em segundo, a simples existência de contratos e de convênios, por si só, não prova a efetiva execução de ações e de serviços em favor dos socioeducandos e do CIAM de Marabá. Em terceiro, o aumento do número de servidores, embora seja medida salutar, não resolve os demais problemas estruturais da unidade.

Em quarto, a realização dos serviços de revisão da bomba submersa, revisão da rede elétrica e retirada de vazamentos são medidas de manutenção que devem ser realizadas com a devida frequência e não representam medidas suficientes para resolver as deficiências estruturais indicadas na ação civil pública.

Tanto é verdade que, em 18.11.2019, após a decisão recorrida, um engenheiro do Grupo de Apoio Técnico Interdisciplinar (GATI) do Ministério Público vistoriou o CIAM de Marabá e emitiu certidão circunstanciada, apontando a permanência de diversos problemas estruturais que tinham sido verificados em 03.04.2019, conforme consta no ID 14620060 dos autos principais.

De acordo com a análise feita pelo GATI, permaneceram sem solução as seguintes situações: a) Ausência de banho de sol para todos os socioeducandos, em razão de superlotação e de frequentes brigas de facções, ficando o benefício restrito aos adolescentes com melhor comportamento; b) Banheiros quebrados nos quartos; c) Ausência de obras para ampliação da quantidade de quartos; d) Ausência de revitalização de pintura nos corredores; d) Vulnerabilidade da quadra de esportes, em razão da facilidade de escalada da tela que forma o alambrado lateral, ensejando possibilidade de fuga de adolescentes; e) Alagamento de salas em função de falhas no sistema de cobertura e infiltrações decorrentes de problemas de impermeabilização, ocasionando risco de fragilização e de ruína das estruturas de concreto.

As razões e circunstâncias acima descritas, os direitos fundamentais a serem protegidos e a fundamentação utilizada na decisão recorrida evidenciam o pleno atendimento dos requisitos relativos à concessão de tutelas de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Conforme consignado alhures, o juízo
a quo
deferiu a antecipação de tutela com o objetivo de resguardar a dignidade, a integridade física e a vida dos adolescentes internos, buscando a efetividade dos princípios da proteção integral e da absoluta prioridade, estabelecidos no art. 227 da CF e nos arts. 3º e 4º do ECA.

Caso a tutela de urgência não fosse deferida, haveria perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, em desfavor dos adolescentes atendidos pelo CIAM de Marabá e dos servidores que lá trabalham, haja vista o risco de rebeliões e de conflitos entre internos de facções rivais, diante dos indícios de superlotação e de falta de estrutura adequada para evitar tais situações, as quais poderiam ensejar a ocorrência de mortes e de lesões corporais irreversíveis. Outrossim, as deficiências estruturais representam riscos à saúde e ao bem-estar dos socieducandos.

II.2. Demais argumentações da agravante. Afastamento da judicialização de políticas públicas. Perigo de dano maior à Administração Pública. Necessidade de redução do valor da multa.

Em regra, a judicialização de políticas públicas resulta de reiteradas omissões administrativas quanto à adoção de medidas necessárias para garantir a efetividade de direitos fundamentais. Nessas situações, o Judiciário, uma vez provocado, não só pode como deve agir para assegurar tais direitos, sendo esta, inclusive, uma diretriz do neoconstitucionalismo, confirmada e aplicada pelo Supremo Tribunal Federal, conforme se constata pela sua jurisprudência, exemplificada por meio dos seguintes julgados:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA PELO JUDICIÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA.
NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que pode o Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar a adoção por parte da Administração Pública de medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais.
2. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem pressupõe, necessariamente, o reexame dos fatos e do material probatório contantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.

(ARE 1261503 AgR, Relator(a):
ROBERTO BARROSO
, Primeira Turma,
julgado em 29/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 12-06-2020 PUBLIC 15-06-2020
). (Grifo nosso).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 22.10.2019.
DIREITO FUNDAMENTAL À MORADIA. IMÓVEL PÚBLICO. OCUPAÇÃO IRREGULAR. INÉRCIA DO PODER PÚBLICO. DIRETRIZES E INSTRUMENTOS DA POLÍTICA URBANA. APLICABILIDADE. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTES. 1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas em defesa de direitos fundamentais.
2. O exercício do poder de polícia de ordenação territorial pode ser analisado a partir dos direitos fundamentais, que constituem, a toda evidência, o fundamento e o fim da atividade estatal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

(ARE 1206131 AgR, Relator(a):
EDSON FACHIN
, Segunda Turma,
julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-136 DIVULG 01-06-2020 PUBLIC 02-06-2020
). (Grifo nosso).

AÇÃO CIVIL PÚBLICA – POLÍTICAS PÚBLICAS – EDUCAÇÃO – JUDICIÁRIO – INTERVENÇÃO – EXCEPCIONALIDADE. Ante excepcionalidade, verificada pelas instâncias ordinárias a partir da apreciação do quadro fático, é possível a intervenção do Judiciário na implantação de políticas públicas direcionadas a concretização de direitos fundamentais.

(RE 1250595 AgR, Relator(a):
MARCO AURÉLIO
, Primeira Turma, julgado em 15/05/2020,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-134 DIVULG 28-05-2020 PUBLIC 29-05-2020
). (Grifo nosso).

As alegações de perigo de dano maior à Administração Pública e de necessidade de redução do valor da multa também não merecem prosperar.

A multa cominada em desfavor da FASEPA foi estabelecida em caráter solidário com o Estado do Pará e limitada a R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), destacando-se que tal penalidade só começa a incidir a partir do descumprimento e só pode ser efetivamente exigida após o trânsito em julgado da decisão. Assim, longe de estar em situação de risco grave iminente, a recorrente está em posição processual confortável em comparação com os riscos existentes em desfavor dos adolescentes internos e dos servidores do CIAM, não havendo notícia de que outra medida coercitiva tenha sido imposta à agravante.

A observância do princípio da proporcionalidade depende de um tríplice fundamento composto pela adequação, pela exigibilidade e pela proporcionalidade em sentido estrito. A adequação exige que o meio empregado seja compatível com o fim almejado. A exigibilidade consiste na efetiva necessidade da medida, não havendo outro meio menos gravoso para se alcançar o objetivo pretendido, ou seja, o meio escolhido deve ser aquele que causar menor prejuízo aos indivíduos. A proporcionalidade em sentido estrito se caracteriza quando as vantagens a serem conquistadas superarem as desvantagens analisadas
[1]
.

Nesse contexto, a redução da multa seria inadequada e desproporcional, pois afronta a diretriz neoconstitucionalista de busca pela máxima efetividade dos direitos fundamentais num litígio em que adolescentes em situação de risco, representados pela Ministério Público e pela Defensoria Pública, litigam contra o Estado do Pará e a FASEPA em busca do cumprimento de mandamentos prioritários contidos na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente.

Sob a perspectiva da proporcionalidade em sentido estrito, a redução da multa resultaria em menor coercitividade da medida imposta, gerando risco de permanência ou de agravamento dos problemas relatados na demanda de origem, o que acarretaria desvantagens significativas e inadmissíveis, representadas pelos riscos contundentes à vida, à integridade física, à dignidade e ao bem-estar de adolescentes e de servidores do CIAM de Marabá, bem como o enfraquecimento da atuação jurisdicional, cuja força deve ser suficiente para garantir o cumprimento das decisões judiciais destinadas a efetivar direitos fundamentais.

Por todas as razões acima expostas, conclui-se que o agravo de instrumento não merece o provimento pretendido.

III. Agravo interno. Prejudicado.

A FASEPA havia interposto agravo interno contra a decisão monocrática na qual indeferi o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Considerando a apreciação do mérito do agravo de instrumento, o agravo interno interposto pela FASEPA resta prejudicado, sobretudo considerando a identidade entre os argumentos deduzidos em ambos os recursos.

IV. Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço do agravo de instrumento e nego-lhe provimento, mantendo a decisão recorrida e considerando prejudicado o agravo interno constante nos autos, tudo em conformidade com os termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 20 de julho de 2020.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

[1]
WILLIS SANTIAGO GUERRA FILHO, Metodologia jurídica e interpretação constitucional, Ensaios de teoria constitucional, Fortaleza: UFC, 1989.

[1]
WILLIS SANTIAGO GUERRA FILHO, Metodologia jurídica e interpretação constitucional, Ensaios de teoria constitucional, Fortaleza: UFC, 1989.

Belém, 31/07/2020